Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELOS CORREIOS NO AVISO DE RECEBIMENTO: ATO CITATÓRIO VÁLIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais (ora em fase de cumprimento de sentença).
II. Inquestionável que a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal.
III. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, na fase de conhecimento, a citação postal teria sido devidamente entregue no endereço do réu. Além disso, o endereço destinatário da citação (com aviso de recebimento) corresponde ao consignado no cadastro nacional da pessoa jurídica (comprovante de inscrição e situação cadastral), na ordem de serviço relativa ao reparo do aparelho celular (objeto da ação originária) e no recibo de pagamento do referido serviço.
IV. Os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício transrescisório do ato citatório.
V. Agravo de instrumento desprovido.